Tribunal: TJDFT
Processo: 0749791-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749791-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERNANDES ASSIS DE FREITAS AGRAVADO: SEMPRE SEGURO PRIME ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HERNANDES ASSIS DE FREITAS contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, no 0731610-61.2023.8.07.0003, indeferiu-lhe o pedido de gratuidade de justiça. Em consulta aos autos do processo originário, verifico que foi proferida sentença, em 22 de novembro de 2023, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com espeque nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. Embora seja tempestivo o presente recurso, com a prolação da sentença o Agravo de Instrumento perdeu o seu objeto. Ademais, não se vislumbra prejuízo à parte agravante, que poderá ajuizar nova demanda, bem como interpor recurso cabível contra a referida sentença, caso queira. Posto isso, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador